Tribunal: STJ
Processo: 0716566-53.2024.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086650 - DF(2025/0410475-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA LAUDICES CARDOSO DA SILVA BALBINO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBER ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: NIVALDA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: ADILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE
: IGORE CARDOSO SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE
: CLAUDIA ROBERTA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLUCIO CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: WESLLEY VERSIANI DA SILVA - DF035111
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
SOBREPARTILHA.
COISA
JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de inventário. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau extinguiu o processo, sem análise do mérito, por coisa julgada e
ausência de interesse de agir. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova partilha de
bem anteriormente inventariado e partilhado, sob a justificativa do falecimento
posterior de herdeiros originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 75783cc8-c3a1-4d94-b884-e91b354cc4b8

4. “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração
das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada,
por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido,
demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm. 7 do STJ”. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1267129/AM,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/05/2019,
15/05/2019)
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de coisa
julgada, considerando a sentença de partilha já transitada em julgado e envolvendo
o mesmo bem, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CPC,
parágrafo único.
art. 669,
art. 723,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1267129/AM,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/5/2019;
AREsp n. 2.634.517/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.936.762/PR,
julgado em 15/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 75783cc8-c3a1-4d94-b884-e91b354cc4b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086650 - DF (2025/0410475-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA LAUDICES CARDOSO DA SILVA BALBINO
AGRAVANTE
: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: CLEBER ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: NIVALDA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: ADILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE
: IGORE CARDOSO SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE
: CLAUDIA ROBERTA DA SILVA
AGRAVANTE
: CARLUCIO CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA
ADVOGADO
: WESLLEY VERSIANI DA SILVA - DF035111
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
INVENTÁRIO.
SOBREPARTILHA.
COISA
JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

2. A controvérsia diz respeito a ação de inventário. Na sentença, o Juízo de primeiro
grau extinguiu o processo, sem análise do mérito, por coisa julgada e ausência de
interesse de agir. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova partilha de
bem anteriormente inventariado e partilhado, sob a justificativa do falecimento
posterior de herdeiros originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração das
conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada, por
não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido, demandaria o
revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ”.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1267129/AM,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/05/2019,
15/05/2019)
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a existência de coisa
julgada, considerando a sentença de partilha já transitada em julgado e envolvendo o
mesmo bem, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CPC,
parágrafo único.
art. 669,
art. 723,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1267129/AM,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/5/2019;
AREsp n. 2.634.517/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.936.762/PR,
em 15/12/2025.
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLAUDIO
ROBERTO DA SILVA e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 350-352).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 367.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível nos autos de inventário.
O julgado foi assim ementado (fls. 311-312):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. BEM
JÁ PARTILHADO EM INVENTÁRIO ANTERIOR. COISA JULGADA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE
SOBREPARTILHA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do
mérito, processo de inventário instaurado com o objetivo de partilhar bem
anteriormente incluído em inventário já encerrado por sentença homologatória de
partilha transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de nova partilha de
bem anteriormente inventariado e partilhado, sob a justificativa do falecimento
posterior de herdeiros originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Transitada em julgado a sentença de partilha em processo de inventário e
expedido o competente formal, o quinhão atribuído a cada herdeiro incorpora-se, em
definitivo, ao patrimônio de cada um deles, sendo possível nova partilha dos bens do
apenas nas hipóteses expressamente admitidas em lei para sobrepartilha.
de cujus
4. O posterior falecimento de herdeiro do autor da herança inventariada e partilhada
não justifica a reabertura do processo de inventário para sobrepartilha do único bem
antes levantado e dividido entre os sucessores, sob pena de violação à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

5. A sucessão dos bens dos herdeiros posteriormente falecidos deve ser feita
mediante abertura de inventários autônomos, nos quais os quinhões anteriormente
herdados serão considerados parte do patrimônio dos respectivos
.
de cujus
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
e
p.u.
art. 669 art. 723,

No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 669, II, e 723,
parágrafo único, do CPC, pois não há óbice da coisa julgada e que há interesse
processual na sobrepartilha dos quinhões recebidos por herdeiros que faleceram após
a partilha originária, bem como nos procedimentos de jurisdição voluntária o juiz
não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
determinar o prosseguimento do feito, com a realização da sobrepartilha do quinhão
atribuído aos herdeiros já falecidos entre os seus respectivos sucessores.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de inventário ajuizada em razão do
falecimento de MARIA APARECIDA DE JESUS.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem
análise do mérito, em razão da existência de coisa julgada e da ausência de interesse
de agir.
A Corte de origem manteve a sentença.
I - Arts. 669, II e 723, parágrafo único, do CPC
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

No recurso especial os recorrentes sustentam que não há óbice da coisa
julgada e que há interesse processual na sobrepartilha dos quinhões recebidos por
herdeiros que faleceram após a partilha originária, invocando ainda a natureza de
jurisdição voluntária para autorizar solução mais conveniente e oportuna.
Argumentam que a pretensão não busca reabrir o inventário da autora da
herança, mas apenas realizar, de forma cumulativa, a sobrepartilha dos quinhões dos
herdeiros supervenientemente falecidos.
O Tribunal de origem assinalou a existência de sentença homologatória da
partilha transitada em julgado, concluindo pela impossibilidade de se reabrir o
inventário para sobrepartilhar o único bem que já fora partilhado. Afirmou ainda que
o parágrafo único do
do CPC não autoriza a criação de novas hipóteses de
art. 723
sobrepartilha ou de procedimento inventarial e que, em caso de falecimento posterior
de herdeiros, devem ser abertos inventários próprios, nos quais os quinhões já
herdados integrarão o patrimônio dos respectivos
.
de cujus
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 314-315, destaquei):

Como se sabe, o processo de inventário destina-se a identificar, com precisão, os
bens deixados pelo falecido, para que, após o recolhimento do tributo devido e o
pagamento dos credores, sejam partilhados entre os herdeiros e legatários.
Uma vez transitada em julgado a sentença de partilha e expedido o formal, o
quinhão atribuído a cada herdeiro incorpora-se, em definitivo, ao patrimônio de cada
um deles. Outrossim, a nova partilha (sobrepartilha) de bens do
somente será
de cujos
possível nas hipóteses expressamente admitidas em lei (art. 669 do
.
CPC/2015)
Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o presente processo de
inventário foi instaurado em 15 de julho de 2024, para partilhar os direitos
adquiridos por Maria Aparecida de Jesus, da Sociedade de Habitação de
Interesse Social Ltda – SHIS, sobre o lote de terreno n. 2 do Conjunto E-2 da
.
QNM-36, localizado em Taguatinga/DF
Ocorre que, conforme certificou o Juízo de origem, tais direitos já haviam
sido inventariados nos autos n. 2002.07.1.016592-4, que tramitaram perante o
Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de
Taguatinga. Nesse processo foi proferida sentença homologatória do esboço de
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

partilha apresentado conjuntamente pelos 11 herdeiros da falecida. Dito
provimento transitou em julgado em
tendo sido expedido, em seguida,
24/3/2003,
o respectivo formal (Ids 70499274-70499277).
Nesse contexto, não tendo os ora apelantes comprovado a ocorrência de
quaisquer hipóteses taxativamente previstas em lei, não há como haver nova partilha
do único bem deixado pela falecida, sob pena de violação à coisa julgada formada
sobre a sentença homologatória proferida no processo n. 2002.07.1.016592-4.
Por oportuno, friso que o falecimento posterior dos herdeiros de Maria
Aparecida de Jesus não justifica a reabertura do processo de inventário para
sobrepartilha do único bem por ela deixado, mas sim a instauração de inventários
próprios, nos quais os quinhões anteriormente herdados serão considerados parte do
patrimônio dos respectivos
.
de cujos
Nesse ponto, vale ressaltar que o
parágrafo único, do CPC (“O juiz não
art. 723,
é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a
solução que considerar mais conveniente ou oportuna”) tão somente faculta ao
magistrado a adoção do critério da equidade para julgamento do mérito de causa
submetida a procedimento de jurisdição voluntária. Não permite, em contrapartida,
que o órgão julgador crie novas hipóteses de sobrepartilha ou procedimentos de
inventário, subvertendo toda a lógica do ordenamento jurídico positivo posto e
afastando, arbitrariamente, a garantia da segurança jurídica.

Como se depreende, o Tribunal de origem consignou que a pretensão
vindicada na demanda envolve a partilha de direitos adquiridos de imóvel pelo autor
da herança, concluindo pela existência de coisa julgada, diante de sentença de
partilha já transitada em julgado envolvendo o mesmo bem.
Nesse cenário, sendo manifesto o caráter fático-probatório das premissas
adotadas, para rever as conclusões firmadas na origem e acatar a tese recursal de
ausência de coisa julgada e possibilidade de sobrepartilha seria imprescindível o
reexame dos elementos dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ressalte-se que “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a alteração das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência
ou não de coisa julgada, por não haver nas demandas identidade de parte, causa de
pedir e pedido, demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

encontra óbice na Súm. 7 do STJ”. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1267129/AM,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
07/05/2019,
.
15/05/2019)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
7 do STJ).
2. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno parcialmente conhecido a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.634.517/MS,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de indicação expressa do dispositivo de lei federal alegadamente
violado importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve
violação da coisa julgada, na hipótese dos autos, implica reexame de fatos e provas.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.936.762/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
19/12/2025.

II - Conclusão
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:02
Código de Controle do Documento: 62e11308-31cb-4765-99e6-84e9b300d3e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.086.650 / DF
Número Registro: 2025/0410475-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07165665320248070007 7165665320248070007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LAUDICES CARDOSO DA SILVA BALBINO
AGRAVANTE : CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBER ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : NIVALDA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE : ADILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RAYANE CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE : IGORE CARDOSO SILVA GOUVEIA
AGRAVANTE : CLAUDIA ROBERTA DA SILVA
AGRAVANTE : CARLUCIO CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA DE LIMA
ADVOGADO : WESLLEY VERSIANI DA SILVA - DF035111
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE JESUS - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
Documento eletrônico VDA55077853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: 3ddb5c1e-30cf-4f2a-89c0-bd4d13cfbd12

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:32
Código de Controle do Documento: 3ddb5c1e-30cf-4f2a-89c0-bd4d13cfbd12